Tribunal: TJES
Processo: 5028459-84.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5028459-84.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVERTON ADRIANO PIMENTA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de ação de conhecimento ajuizada por EVERTON ADRIANO PIMENTA em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Relata o Autor que em 12/04/22 contratou o plano "Vivo Controle 3GB IV", pelo valor mensal de R$ 34,99 para a linha (27) 99877-2791, mediante a promessa de que só pagaria a primeira mensalidade do plano em maio de 2022 e que o plano incluía 30 Gb de dados. Ocorre que, recebeu a cobrança integral do plano em 20/04/2022. Além disso, a Ré forneceu apenas 12GB, motivo pelo qual solicitou o cancelamento do plano. Contudo, a empresa se negou a cancelar o plano por meses e incluiu o nome do autor no SERASA.

Em sede de contestação, o Requerido pugna pela improcedência dos pedidos da inicial, sob o argumento de que não houve falha na prestação de serviços.

Em sede de

sentença (ID 4124368)
foi julgado improcedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, REVOGO A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais, bem como JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a Autora a pagar à Requerida a quantia de R$ 71,96 (setenta e um reais e noventa e seis centavos), acrescida de correção monetária a contar do vencimento da última fatura e de juros legais de 1% ao mês a contar da intimação da Requerente em audiência para impugnação à contestação. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
”

Irresignada, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4124369),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 4124373). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando detidamente os autos, depreende-se que restou demonstrado que a parte autora não comprovou os fatos narrados na inicial. Posto que, não se vislumbra dos autos qualquer indício de violação da oferta aderida pelo Requerente, tampouco aplicação de cobranças indevidas pela Ré.

Assim sendo, de acordo com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Ante o exposto, é importante ressaltar que é integralmente da parte autora o ônus de comprovar as alegações contidas na petição inicial, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC
, entretanto, assim não o fez. Motivo pelo qual, suas alegações não merecem prosperar.

Assim sendo,
vislumbro de igual forma da r. sentença, visto que em relação aos danos morais, compreende-se que a situação examinada não é suficiente, in casu, a caracterizar danos morais
, eis que
que o caso em tela não ultrapassa a esfera do mero dissabor e aborrecimento, por consequência, não há configuração de dano moral, segundo o entendimento do STJ, razão pela qual improcede o pedido de indenização. Ademais, não fora provado que o Recorrido cometeu qualquer ato ilícito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)